Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744372-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARLINDA ANDRADE DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relações jurídicas de trato sucessivo, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito referentes à questão (artigo 505, I, do CPC). 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 494, reconheceu que a eficácia vinculativa de sentenças em relações de trato continuado está condicionada à manutenção dos pressupostos de fato e de direito vigentes ao tempo do julgamento. 3. A Lei no 8.688/1993 e suas normas correlatas não foram declaradas inconstitucionais, sendo, pois, válidas as alíquotas progressivas nela previstas, desde que observada a regra constitucional da anterioridade. 4. O título judicial exequendo não congelou as alíquotas ou a restituição de valores após a entrada em vigor da Lei no 8.688/1993. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a manutenção do acórdão vergastado fere a coisa julgada, porquanto a restituição dos valores indevidamente descontados não possuía qualquer ressalva temporal. Discorre acerca da afronta ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, vez que a sentença não faz menção ou apresenta condicionante relativa à vigência de leis posteriores, como a Lei 8.688/1993 ou a Medida Provisória no 540/94. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF 34.265. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O título executivo formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição dos valores equivalentes à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com fundamento nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, que foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento da ADI no 790-4. Sucede que o título judicial exequendo não congelou a contribuição previdenciária devida pelos servidores públicos substituídos pelo Sindicato, impedindo a aplicação das normas posteriores que tenham majorado a respectiva alíquota (ID 69864692 - Pág. 6). Cumpre destacar que o título judicial em execução somente determinou a restituição dos valores indevidamente descontados em razão da inconstitucionalidade da Lei 9o da Lei no 8.162/90, de modo que os aumentos posteriores da alíquota da contribuição social não foram objeto de análise na referida sentença (ID 69864692 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO ALMEIDA ALVES, OAB/DF 34.265. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002